Tribunal: TJSP
Processo: 2073386-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela embargante – Não comprovação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica – Decisão mantida - Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.